Tribunal: CARF
Processo: 13749.000985/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000985/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.791 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
NEY MEDEIROS COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls 16-20, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2007, ano-calendário 2006, com ciência em 05/06/2008 (fl. 14), sendo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000985/2008-37
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000985/2008-37

constituído crédito tributário no valor de R$ 13.379,66, composto das seguintes
parcelas:
...
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 18) foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no decorrer da
ação fiscal:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o
titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 43.220,31, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 1.296,61.
...
Em 05/06/2008, o interessado foi informado, via remessa postal, acerca do
indeferimento da sua Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, conforme cópia
em anexo à fl. 02.
Impugnação
Foi apresentada impugnação (fl. 01), em 07/07/2008 através da qual o sujeito passivo,
após qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes para
a solução do litígio são:
· O valor de R$ 43.220,31, recebido em 21/06/2006, a título de Crédito
Alimentar Precatório, foi informado na coluna de isentos e não tributáveis,
porque o valor da retenção não corresponde com a tabela da IRRF.
· A retenção do IRRF não corresponde ao montante recebido, sendo que a
retenção foi de 3% do valor recebido.
· Anexa a cópia da guia de retenção de IRRF – Justiça Federal – Lei n o 10.833.
Pedido
O sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. RETENÇÃO
É realizada retenção de imposto de renda em cumprimento de decisão da Justiça
Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, estão sujeitos à retenção
do imposto sobre a renda na fonte, pela instituição financeira responsável pelo
pagamento, com alíquota de 3% sobre o montante pago, sem quaisquer deduções, no
momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário. Tais rendimentos devem ser informados em DIRPF, para que sejam
submetidos a ajuste, não se tratando de rendimentos sujeitos a tributação exclusiva.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/04/2011 (e-fl.33), o sujeito
passivo interpôs, em 27/01/2012 (data cf. despacho de e-fls. 59), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos
recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis, conforme documentos juntados aos
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000985/2008-37

autos, que o desconto de 3% (três por cento) realizado a título de IRRF é ilegal, e que tem direito
a isenção por sua idade e sua condição social e de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário deve ser, de pronto, avaliado quanto ao conhecimento,
com atenção a ser dada à análise da tempestividade do mesmo.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte.
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 33) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 27/04/2011, quando então
considera-se cientificada a recorrente da decisão de Primeira Instância. De acordo com os arts. 5o
e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição de recurso voluntário é contínuo,
excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam
ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou deva ser
praticado o ato.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 27/01/2012, (Despacho de
e-fl. 59), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. Dessa
forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de seus aspectos, por
claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por ser intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 63
DF CARF MF
Original